Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-16.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003526-16.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELUCIA FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES, FERNANDA NOGUEIRA REIS, MARCO PAULO GOMES ARANHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Contrato de Empréstimo, Devolução do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ELUCIA FERREIRA GOMES, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples e, em parte, em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de prova pericial quanto à falsidade da assinatura, a impossibilidade de repetição em dobro sem comprovação de má-fé e a inexistência ou excesso da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e do dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação declaratória negativa, compete ao réu comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inexigível do autor a prova de fato negativo.

Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC e tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A juntada de contrato com assinaturas divergentes e de telas sistêmicas, desacompanhadas de prova técnica, não supre o ônus probatório, sobretudo diante de impugnação específica e registro de boletim de ocorrência pela autora.

As inconsistências formais do instrumento contratual, inclusive quanto à ausência de assinaturas em cláusulas essenciais e à atuação de correspondente bancário em localidade diversa da residência da consumidora, reforçam a inexistência de manifestação válida de vontade.

Eventual fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. A fraude na contratação de empréstimo consignado configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do banco. 3. A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, bastando violação à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação do quantum quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I e 934; CC, art. 398; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001; TJMG, AC nº 5001247-48.2019.8.13.0188; TJBA, Apelação Cível nº 8067534-98.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8003887-32.2020.8.05.0229; TJBA, Apelação Cível nº 8032968-60.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003526-16.2021.8.05.0088, em que figuram como
apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada ELUCIA FERREIRA GOMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02